Tribunal: TJMT
Processo: 1019619-18.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019619-18.2022.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), GABRIEL FIGUEIREDO LIMA - CPF: 076.587.181-57 (SUSCITADO), GUSTAVO DE PAULA SANTOS - CPF: 062.151.551-52 (SUSCITADO), LIVERTON DA SILVA SANTOS - CPF: 042.227.041-56 (SUSCITADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), GABRIEL FIGUEIREDO LIMA - CPF: 076.587.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVERTON DA SILVA SANTOS - CPF: 042.227.041-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE PAULA SANTOS - CPF: 062.151.551-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– 7ª e 13ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR O CRIME DEFINIDO NA LEI N. 12.850/2013 – INVIÁVEL DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

No caso, além de não ter sido imputada aos réus, na exordial acusatória, a prática do crime de que trata a Lei n. 12.850/2013, inexistem elementos suficientes nos autos para caracterizar a ocorrência de organização criminosa, razão pela qual incabível o deslocamento da competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.

Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, em consonância com o parecer ministerial, para declarar a competência do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 1019619-18.2022.8.11.0042.

O Ministério Público denunciou
GABRIEL FIGUEIREDO LIMA, LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
, pela prática em tese do crime tipificado no art. 33, “caput”, da lei n.º 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal, aplicando-se ainda ao denunciado LIVERTON a agravante de pena prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

O Promotor atuante perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá manifestou requerendo a unificação dos procedimentos nº 1019619-18.2022.8.11.0042 (este), nº 1006107-31.2023.8.11.0042 e nº 1005979-11.2023.8.11.0042, haja vista a conexão probatória, com remessa do feito a Vara Criminal competente para apreciar e julgar crimes relativos a Lei nº 12.850/13 - Lei das Organizações Criminosas (Id. 120950080).

O juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, entendeu que “assiste razão ao d. Promotor ao afirmar que a separação dos procedimentos em três inquéritos distintos impede o conhecimento pleno das condutas investigadas, chegando a prejudicar a análise inicial do GAECO quanto a existência de organização criminosa no IP nº 148/2023/DRE/MT...”. Ainda, que
“... por ocasião da ofertada da denúncia pela 11ª Promotoria de Justiça nos autos conexos de n. 1006107- 31.2023.8.11.0042 – já declinados à Vara Competente - constou expressamente, na cota ministerial, haver conexão probatória entre os feitos, inclusive, as provas amealhadas no inquérito nº 1005979-11.2023.8.11.0042 - IP nº 148/2023/DRE/MT foram utilizadas nos fundamento da exordial acusatória...”
(
sic
).

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT entendendo que não é competente para processar e julgar a ação penal, eis que
“... restando

evidenciada

a

impossibilidade

de

aditamento

da denúncia formulada pela 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá,

já que o delito da Lei n.º 12.850/2023 não restou suficiente demonstrado nestes autos,

urge a necessidade de que o crime de tráfico de drogas, imputado aos denunciados no âmbito do presente processo criminal seja submetido à apreciação do Juízo da

13ª

Vara Criminal de Cuiabá/MT....”
(id. 237750207). Assim, suscitou o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o suscitado (
JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 238895665).

O juízo suscitado prestou informações (id. 245166653).

O juízo suscitante prestou informações (id. 245497653).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUAIBÁ/MT para processar e julgar o feito (id. 250001691), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição – 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT x 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT – Ação Penal que visa apurar a prática do crime de tráfico de drogas – Em que pese o presente processo ter relação com a Ação Penal n. 1006107-31.2023.8.11.0042, de competência da Especializada Criminal, verifica-se que, de fato, não há conexão entre as ações, eis que os parcos elementos identificados na presente Ação Penal, por si só, não oportunizam a imputação da prática da conduta delitiva de integrar organização criminosa, conforme ditames preconizados na Lei n.º 12.850/2013, tanto que o Promotor de Justiça atuante junto à 11ª Vara Criminal de Cuiabá não ofereceu denúncia pelo cometimento do delito de organização criminosa, mas tão somente pela infração penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) - Ademais, observa-se que a reunião do presente feito à ação penal nº 1006107-31.2023.8.11.0042 entremostra-se impertinente, pois em consulta à referida ação penal junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que, aos 14/10/2024, fora proferida a sentença com cumprimento da prestação jurisdicional no processo de conhecimento, de modo que não teria utilidade a reunião de processos, uma vez que a finalidade da conexão é justamente assegurar a efetividade e evitar decisões conflitantes, nos termos da Súmula 235 do c. STJ e do art. 82 do CPP -
Parecer é pela procedência do conflito de jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos da Ação Penal n. 1019619-18.2022.8.11.0042
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 1019619-18.2022.8.11.0042.

Em resumo, o Ministério Público denunciou
GABRIEL FIGUEIREDO LIMA, LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
, pela prática em tese do crime tipificado no art. 33, “caput”, da lei n.º 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal, aplicando-se ainda ao denunciado LIVERTON a agravante de pena prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

O Juízo suscitado entendeu que “
assiste razão ao d. Promotor ao afirmar que a separação dos procedimentos em três inquéritos distintos impede o conhecimento pleno das condutas investigadas, chegando a prejudicar a análise inicial do GAECO quanto a existência de organização criminosa no IP nº 148/2023/DRE/MT...”. Ainda, que
“... por ocasião da ofertada da denúncia pela 11ª Promotoria de Justiça nos autos conexos de n. 1006107- 31.2023.8.11.0042 – já declinados à Vara Competente - constou expressamente, na cota ministerial, haver conexão probatória entre os feitos, inclusive, as provas amealhadas no inquérito nº 1005979-11.2023.8.11.0042 - IP nº 148/2023/DRE/MT foram utilizadas nos fundamento da exordial acusatória...”
(sic)
, razão pela qual declinou a competência para julgar para 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 237750198),
in verbis
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial instaurado em face de
GABRIEL FIGUEIREDO LIMA, LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
, pela prática em tese do crime tipificado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi oferecida pela 11ª Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá/MT em 20/04/2023 (Id. 115782042).

Os autos foram redistribuídos do NIPO a esta Vara em 25/04/2023.

Determinada a notificação dos denunciados em 05/06/2023 (Id. 119749338).

Em seguida, o d. Promotor de Justiça da 23ª Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá/MT, que oficia perante esta Vara Especializada, manifestou nos autos requerendo a unificação dos procedimentos nº 1019619-18.2022.8.11.0042 (este), nº 1006107-31.2023.8.11.0042 e nº 1005979-11.2023.8.11.0042, haja vista a conexão probatória, com remessa do feito a Vara Criminal competente para apreciar e julgar crimes relativos a Lei nº 12.850/13 - Lei das Organizações Criminosas (Id. 120950080).

É o relato necessário.

DECIDO.

Analisado detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao d. Promotor de Justiça.

Digo isso, pois, consoante afirmou a autoridade policial, o presente feito teve origem a partir das investigações deflagradas no bojo dos inquéritos policiais n. 540/2022/DRE/MT (autos n. 1006107- 31.2023.8.11.0042, já acolhido o declínio da competência) e nº 514/2022/DRE/MT (este).

Consta que em continuidade às diligências, diante de novas informações sobre outros suspeitos, a autoridade policial representou pela busca e apreensão nos endereços dos suspeitos Gabriel Figueiredo Lima, Gustavo de Paula Santos, Liverton da Silva Santos, Milton Monteiro da Silva e Luciano de Oliveira Santana na Medida Cautelar nº 1016415-63.2022.8.11.0042.

Explicou o “Parquet” que no decorrer do cumprimento do mandado expedido para o imóvel do suspeito Luciano foi apreendida expressiva quantia em dinheiro, além de folhas de anotações com contabilidades de bocas de fumo da região. Nos documentos localizados também havia menção às alcunhas de Liverton e Gustavo. Em virtude dessa apreensão foi gerado o inquérito IP nº 148/2023/DRE/MT (autos nº 1005979- 11.2023.8.11.0042 – 7ª Vara Criminal) em relação ao investigado Luciano e sua filha Camila Lorraine.

Contudo, explicou o d. Promotor de Justiça que o relatório conclusivo deste caderno investigativo, bem como dos relatórios dos inquéritos mencionados anteriormente, revelou que os indivíduos Gustavo de Paula, Gabriel Figueiredo, Liverton da Silva, Milton Monteiro e Luciano integram a mesma organização criminosa e também estão associados entre si para a prática do tráfico de drogas.

Assim, assiste razão ao d. Promotor ao afirmar que a separação dos procedimentos em três inquéritos distintos impede o conhecimento pleno das condutas investigadas, chegando a prejudicar a análise inicial do GAECO quanto a existência de organização criminosa no IP nº 148/2023/DRE/MT.

Tanto é assim que por ocasião da ofertada da denúncia pela 11ª Promotoria de Justiça nos autos conexos de n. 1006107- 31.2023.8.11.0042 – já declinados à Vara Competente - constou expressamente, na cota ministerial, haver conexão probatória entre os feitos, inclusive, as provas amealhadas no inquérito nº 1005979-11.2023.8.11.0042 - IP nº 148/2023/DRE/MT foram utilizadas nos fundamento da exordial acusatória.

Assim, conclui-se que a unificação dos três procedimentos, com a consequente remessa para a Vara Criminal competente, é uma medida que se faz necessária, principalmente diante dos sólidos indícios de existência de uma organização criminosa e da conexão entre os crimes investigados nos inquéritos supramencionados, o que ultrapassa os limites da competência desta Vara Criminal Especializada em Tráfico de Drogas.

Diante do exposto e com fundamento no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal,
ACOLHO

a manifestação ministerial de Id. 120950080 e
DECLINO A COMPETÊNCIA
do presente feito ao
Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, competente para processar e julgar crimes relativos à Lei nº 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas).

Para tanto, proceda-se a redistribuição do presente feito por dependência dos autos de n. 1006107- 31.2023.8.11.0042 e 1005979-11.2023.8.11.0042.

De consequência, REVOGO a decisão que recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução para 30/10/2024 (Id. 163432993).

Cumpra-se com URGÊNCIA.
..”

Por sua vez, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

Trata-se de inquérito policial instaurado em face de
GABRIEL FIGUEIREDO LIMA, LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
, pela prática em tese do crime tipificado no art. 33, “caput”, da lei n.º 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal, aplicando-se ainda ao denunciado LIVERTON a agravante de pena prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Em 20/04/2023 foi oferecida denúncia pela 11ª Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá/MT em desfavor de
GABRIEL FIGUEIREDO LIMA, LIVERTON DA SILVA SANTOS e GUSTAVO DE PAULA SANTOS
.

Os autos foram redistribuídos do NIPO a 13ª Vara Criminal de Cuiabá em 25/04/2023.

Em decisão proferida em 05/06/2023, sob o ID. 119749338 foi determinada a notificação dos denunciados.

Ao ID. 120950080 a 23ª Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá/MT, requereu a unificação dos procedimentos nº 1019619-18.2022.8.11.0042 (já consta denúncia), nº 1006107-31.2023.8.11.0042 (já consta denúncia) e nº 1005979- 11.2023.8.11.0042 (inquérito concluído). Ainda, requereu a remessa do feito para a 12ª Vara Criminal, competente para apreciar e julgar crimes relativos a Lei nº 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas).

Os denunciados foram notificados (ID. 123115023, 123687764 e 123695261) e apresentaram defesa prévia aos ID’s. 121290323 e 124125498.

A denúncia foi recebida em 25/07/2024, por meio da decisão proferida em ID. 163432993. Na ocasião, foi designada audiência por videoconferência para o dia 30/10/2024, às 15:15 horas, para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos.

Posteriormente, em decisão proferida sob o ID. 164221397 foi declinada a competência do presente feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, competente para processar e julgar crimes relativos à Lei nº 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas).

Na aludida decisão foi revogada a decisão que recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução para 30/10/2024 (Id. 163432993).

O Ministério Público manifestou-se no id 165770272, suscitando conflito negativo de competência.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se do parecer ministerial as seguintes razões,
in litteris
:

“(...)

Pois bem. Promovendo a análise dos presentes autos e da ação

penal

nº

1006107-31.2023.8.11.0042,

verifica-se que apesar da notícia de indícios de que os denunciados
GABRIEL
,
LIVERTON
e
GUSTAVO
e os indivíduos
MILTON
e
LUCIANO
sejam integrantes da mesma organização criminosa e também estão associados entre si para a prática

do

tráfico

de

drogas,

conforme

pontuado

na

manifestação ministerial da 23ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá

(ID. 120950080) e decisão de declínio emanada do Juízo da 13.ª Vara Criminal de

Cuiabá sob o ID. 164221397, resta evidenciado que os parcos elementos identificados

nos presentes autos
, por si só, não oportunizam a imputação da prática da conduta

delitiva de integrar organização criminosa aos referidos denunciados, conforme ditames

preconizados

na Lei

n.º 12.850/2013.

Conforme

mencionado

na

petição

de

aditamento

à

denúncia

protocolada na ação penal nº 1006107-31.2023.8.11.0042, as investigações em relação

aqueles autos iniciaram a partir da obtenção de informações colhidas durante o flagrante

por crime de tráfico de drogas, praticado em coautoria, ocorrido na data de
12/07/2022
,

no beco que fica entre a rua “Q” e a Avenida Principal do Bairro Novo Colorado, que

gerou o presente Inquérito Policial (n.º 1019619-18.2022.8.11.0042), no qual GABRIEL

FIGUEIREDO LIMA, GUSTAVO DE

PAULA

SANTOS

e

LIVERTON

DA

SILVA SANTOS,

foram

denunciados

pelo

órgão

ministerial

como

incursos

nas

penas

do

art.

33,

“caput”,

da

lei

n.º

11.343/06,

praticado

na

forma

do

art.

29

do

Código

Penal.

Assim, após o supracitado flagrante, a Delegacia Especializada

de Repressão a Entorpecentes (DRE) voltou a receber informações reiteradas sobre o

traficante responsável por abastecer, transportar e vender drogas, no beco que fica entre

a rua “Q” e a Avenida Principal do bairro Novo Colorado, o qual seria o denunciado

LIVERTON DA SILVA SANTOS, conhecido pela alcunha de “CHEFE ou LI/LEE”, o

qual

não foi preso em

flagrante na ocorrência do dia 12/07/2022.

Ademais, os informantes, ainda, delataram que o denunciado

LIVERTON

DA

SILVA

SANTOS

estaria

associado

a

pessoa

de

MILTON

MONTEIRO

DA SILVA, conhecido pela alcunha de “RISADINHA”, o qual é proprietário de uma

casa localizada aos fundos da Rua Q, onde estaria funcionando, como fachada, uma

distribuidora

de nome

“RISADINHA”

(alcunha do

Milton).

Outrossim, foi informado que LIVERTON e MILTON estariam

associados também a outro denunciado, o qual foi identificado como GUSTAVO DE PAULA SANTOS, vulgo “Cebolinha”, o qual já havia sido

preso

dias

antes

no

mesmo local retro citado, conforme Inquérito Policial n.º 1019619-18.2022.8.11.0042, onde responde por crime

de

tráfico

de

drogas,

praticado

em

coautoria

com

GABRIEL

FIGUEIREDO

LIMA

e

LIVERTON

DA

SILVA

SANTOS.

Diante das informações recebidas, aliadas a autorização judicial

deferida para o compartilhamento de provas do supracitado inquérito, foram realizadas

diligências posteriores que levaram à prisão em flagrante de LIVERTON DA SILVA SANTOS e MILTON MONTEIRO FARIAS,

na

data

de

20

de

julho

de

2022
.

No interesse dos autos nº 1006107-31.2023.8.11.0042 foi dado

cumprimento a ordem de serviço nº 2022.9.19938 (ID. 114597305), pela equipe de

investigadores de polícia da DRE, visando localizar e intimar GUSTAVO DE PAULA

SANTOS para ser interrogado na DEPOL Especializada. E, ainda colher informações

acerca do envolvimento de LIVERTON, MILTON e GUSTAVO com o tráfico de

drogas, tanto de modo individual como em conjunto, assim como a ocorrência do delito

no

local

do fato e

na distribuidora.

Foi elaborado o relatório policial acostado ao ID. 114597306

(Pje 1006107-31.2023.8.11.0042), depreende-se informação de que os investigadores diligenciaram até o local do fato, onde realizaram

entrevistas

com

colaboradores

que

não

quiserem

se

identificar

por

medo

de

represálias

da

organização

criminosa

autodenominada “Comando Vermelho”, os quais informaram de forma uníssona sobre a

participação efetiva dos investigados
LIVERTON
, vulgo “LI ou LEE”,
MILTON
,

vulgo “Risadinha”,
GUSTAVO
, vulgo “Cebolinha” e
LUCIANO
, vulgo “Japão” em funções importantes dentro da facção criminosa“Comando

Vermelho”,

atuante

na

região do bairro Novo Colorado, bem como confirmaram o envolvimento dos referidos

com

as

práticas

criminosas

de

tráfico

de

drogas

e

associação

para

o

tráfico

de

drogas.

Os

investigadores

de

polícia,

ainda,

descobriram

sobre

o

envolvimento

de

outros

dois

indivíduos

que

estariam

vinculados

a

mencionada

organização criminosa e atuariam no mesmo bairro. Segundos as informações coletadas

em campo, descortinou que a pessoa identificada como LUCIANO DE OLIVEIRA

SANTANA, conhecido pela alcunha de “JAPÃO”, é muito temido naquela região por

ser uma pessoa que articula e também fornece entorpecente ilícito em várias “bocas de

fumo” daquela localidade. Além disso, ele seria constantemente visto conduzindo a

motocicleta XRE de placas QCD – 0204, com a finalidade de realizar diversas condutas

típicas da traficância de drogas na região do bairro Novo Colorado. Também se apurou

que o citado veículo pertenceria a esposa de Luciano, a Sra. Ana Carolina da Costa

Siqueira, a qual já foi presa por adentrar com drogas na Penitenciaria Central do Estado,

destinadas

a

seu

marido.

Outrossim, os investigadores de polícia foram informados que LIVERTON também teria a função de “Disciplina” na facção criminosa em comento.

Aliás, os policiais civis destacaram em seu relatório que fizeram o monitoramento do local no dia 12/07/2022 (BOPJCMT

2022.187878),

ocasião

em

que

avistaram

LIVERTON

fazendo

uso

da

motocicleta

HONDA,

placas

NPC-4511, no

mesmo

local

do fato ocorrido em 20/07/2022. Na aludida ocasião, LIVERTON deixou uma sacola

com os envolvidos que foram presos no dia 12/07/2022, e em seguida tomou rumo ignorado. Segundo a equipe, quando realizaram a

prisão

dos

outros

envolvidos

no

tráfico

(GABRIEL

FIGUEIREDO

LIMA

e

GUSTAVO

DE

PAULA

SANTOS), apreenderam drogas e petrechos utilizados na preparação, pesagem e embalo de drogas destinadas a venda, bem como uma máquina de pagamento para cartão de

débito/crédito,

que

estava

registrada

no

CNPJ

da

empresa

de

LIVERTON,

registrada

sob

o nome de “Tropa do CL”.

No tocante a GUSTAVO, vulgo “Cebolinha”, os investigadores

de polícia apuraram que, após GUSTAVO foragir da abordagem no dia 20/07/2022, ele não teria retornado ao local do fato, sendo que

a

equipe

não

conseguir

maiores

informações sobre o paradeiro dele. Todavia, alguns moradores da região do bairro

Novo Colorado disseram ter notado a presença de GUSTAVO naquela localidade, em companhia de traficantes e membros da facção criminosa “Comando

Vermelho”.

Ainda, no interesse dos autos nº 1006107-31.2023.8.11.0042, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca

e

apreensão

domiciliar a serem cumpridos nos endereços residenciais de LIVERTON, GUSTAVO,

MILTON, LUCIANO e ALEXANDRE, bem como representou também pela quebra de sigilo de aparelho(s) celular(es) que possa(m) ser apreendido(s) com

os

aludidos

investigados. Outrossim, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de LIVERTON,

GUSTAVO,

MILTON,

LUCIANO,

pois

o

denunciado

ALEXANDRE teria falecido na data de 30.10.2022, vítima, em tese, de afogamento.

Outrossim, a autoridade policial requereu a autorização para o compartilhamento das

provas eventualmente arrecadadas no feito com as demais investigações vinculadas,

conforme informações contidas no Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 1016415-

63.2022.8.11.0042,

que

tramitou

no

Núcleo

de

Inquéritos

Policiais

da

Comarca

de

Cuiabá/MT

(NIPO).

Nos

dias

09/3/2023

e

10/03/2023,

a

autoridade

policial

representante deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva

deferidas pelo juízo do NIPO (PJE n.º 1016415-63.2022.8.11.0042), e a materialidade aprendida com MILTON e LUCIANO,

na

aludida

oportunidade,

gerou

outros

procedimentos independentes do inquérito policial à época (nº 540/2022/DRE/MT -

autos nº 1006107-31.2023.8.11.0042), sendo eles: PJE n.º 1004186-37.2023.8.11.0042 e

PJE

n.º 1005979-11.2023.8.11.0042 (IP

nº 148/2023).

Posteriormente, quando realizada a quebra do sigilo telefônico

do

aparelho

celular

da

marca

SAMSUNG,

modelo

A12,

de

propriedade

de

LIVERTON
DA SILVA SANTOS, vulgo “LI/LEE”, que fora apreendido
na ocasião de sua prisão em

flagrante, os investigadores de polícia elaboraram o RELATÓRIO POLICIAL de n.º

2023.13.17663

(ID.

114597075

-

Pág.

1), no qual informaram ter encontrado

no

aparelho

celular

do

aludido

denunciado

várias

conversas

relevantes

a

respeito

da

comercialização de entorpecentes entre LIVERTON, utilizando a alcunha de “LI OU

LEE”, com supostos usuários de

drogas.

Entre

elas,

destaca-se

uma

conversa

via

aplicativo “whatsapp”, com o numeral (065) 98412-5149, na qual o usuário de drogas

qualificado como JEAN FELIPHE CIPOLI, adquire drogas com LIVERTON, pagando

pelos

entorpecentes

através

de transferência bancária.

Na

aludida

peça

também

restou

mencionado

que

durante

o

cumprimento dos mandados de busca e apreensão autorizados pelo juízo do NIPO, nos

quais ocorreram as prisões em flagrante dos indivíduos
MILTON
e
LUCIANO
, este

último estava sendo investigado em autos apartados (Pje 1005979-11.2023.8.11.0042), porém em relação ao qual é necessário salientar que foi apreendido um CADERNO

contendo anotações sobre o tráfico de drogas e recolhimento de mensalidade paga a facção criminosa “Comando

Vermelho”,

anexado

aos

autos

nº

1006107-

31.2023.8.11. 0042 e citado com foto acostada na denúncia, com a devida autorização de

compartilhamento de provas, no qual consta elementos de prova de que GUSTAVO DE PAULA SANTOS, LIVERTON DA SILVA SANTOS e LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA constituem/financiam/integram a facção criminosa “COMANDO VERMELHO”.

Na ocasião, foi ressaltado que o Ministério Público
já havia

oferecido denúncia em relação a GUSTAVO DE PAULA SANTOS, LIVERTON

DA SILVA SANTOS, e GABRIEL FIGUEIREDO LIMA por prática de tráfico de

drogas, praticado em coautoria, na data de 12 de julho de 2022, no Bairro Novo

Colorado,

conforme

informação

contida

no

inquérito

policial

de

n.º

1019619-

18. 2022. 8.11. 0042, que na época tramitava perante o juízo

da

13ª.

Vara

Criminal

de

Cuiabá/MT
.

Na

oportunidade

este

Parquet

justificou

a

realização

de

aditamento

à

denúncia

nos

autos

nº

1006107-31. 2023. 8.11. 0042,

nos seguintes termos:

“Diante da conexão probatória existente entre os inquéritos

1006107-31.2023.8.11.0042

e
1005979-11.2023.8.11. 0042
, havendo indícios suficientes no sentido de que os indivíduos
Gustavo de Paula Santos,

Liverton da Silva Santos
e
Luciano de Oliveira Santana
integram a mesma organização criminosa (Comando

Vermelho)

e

também

estão

associados entre si e com o denunciado
Milton Monteiro da Silva
, para a

prática do tráfico de drogas é que este Parquet justifica a realização de

aditamento da denúncia, para inclusão no polo passivo do denunciado

LUCIANO

e

de

sua

filha

CAMILA,

pelos

fatos

praticados

em

09/03/2023,

informando,

desde

já,

que

será

postulado

o

arquivamento

do IP

nº

1005979-11.2023.8.11.0042
, a fim de evitar duplicidade

de

procedimentos”.

A esse respeito, cumpre registrar que
GUSTAVO DE PAULA

SANTOS
e
LIVERTON DA SILVA SANTOS
foram denunciados naqueles autos

como incursos nas penas dos
artigos 33, “caput”, e 35, ambos da lei n.º 11.343/06, e art. 2º, § 3.º, da

Lei

nº

12.850/2013,

na

forma

do

art.

69

do

Código

Penal,

pelos

fatos

ocorridos em

20 de

julho de

2022
.

Cabe observar, ainda, que a ação penal em comento já teve

instrução

criminal

encerrada

encontrando-se

o

feito

na

fase

de

apresentação

de

alegações finais, tendo o Ministério Público postulado em 14/05/2024 a condenação de
GUSTAVO DE PAULA SANTOS
e
LIVERTON DA SILVA SANTOS
, pela

prática
dos crimes previstos nos
artigos

33, “caput”, e 35, ambos

da

lei

n.º

11.343/06,

e

art.

2º,

§ 3.º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do

art. 69 do

Código

Penal
.

Assim,

embora

GUSTAVO

DE

PAULA

SANTOS

e

LIVERTON DA SILVA SANTOS
, tenham sido denunciados no bojo dos autos nº

1006107-31.2023.8.11.0042, pela prática do delito de integrar organização criminosa e outros crimes conexos, não há no presente feito (Pje

1019619-18.2022.8.11.0042),

indícios suficientes de que à época dos fatos

aqui

apurados

estes

também

tenham

incorrido

na prática

do delito de

organização criminosa.

Além

disso,

em

relação

ao

denunciado

GABRIEL

FIGUEIREDO LIMA

não há nestes autos elementos de que este é integrante de

organização

criminosa.

O

que

se

tem

neste

feito

são

elementos

de

que,

no

dia

12

de

julho de 2022, por volta das 17h50min, na residência localizada na Avenida Crescencio

Gregório de Almeida, nº 110, Bairro Novo Colorado, em Cuiabá-MT, o denunciado

GABRIEL FIGUEIREDO LIMA
agindo em coautoria
e em unidade de desígnios com

os denunciados
GUSTAVO DE PAULA SANTOS
e
LIVERTON DA SILVA SANTOS
, trazia consigo drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal

ou

regulamentar.

E que no mesmo contexto fático, os denunciados
GABRIEL
FIGUEIREDO LIMA
e
GUSTAVO DE PAULA SANTOS
, agindo em coautoria
e em
unidade de desígnios com o denunciado
LIVERTON DA SILVA SANTOS
, venderam

drogas ao usuário VALDEVINO SOUZA E SILVA, bem como mantinham em depósito droga, e diversos petrechos

utilizados

na

preparação,

pesagem

e

embalo

de

entorpecentes

destinados

à

comercialização

ilícita,

tudo

sem

autorização

ou

em

desacordo

com

determinação legal

ou regulamentar.

No bojo destes autos revelou-se evidente uma colheita de elementos probatórios que demonstraram a autoria e materialidade do delito de
tráfico de drogas
imputado na denúncia em relação aos indivíduos denunciados, no entanto, em relação ao delito capitulado na Lei n.º 12.850/2013, não há indícios suficientes diante das provas colhidas em sede investigativa, à época.

Portanto, não havendo, por ora, indícios claros e precisos no âmbito da presente ação penal a oportunizar a formação da
opinio delicti
acerca das condutas delineadas na Lei n.º 12.850/2013, em relação a cada um dos réus, razão pela qual não se mostra cabível o aditamento da denúncia em relação a tal crime nestes autos, medida essa que se fosse realizada asseguraria a fixação da competência da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Desse modo, o razoável neste momento é prosseguir com o julgamento dos réus quanto as práticas dos crimes contidos na denúncia de ID. 115782042, preservando-se a regra de competência do art. 70, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que, a
Resolução nº 11/2017/TP
estabeleceu claramente ser de competência dessa Vara, que hoje possui a nomenclatura de
7ª Vara Criminal de Cuiabá
(
antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
), o
processamento e julgamento dos delitos praticados por

organizações criminosas em todo o território Mato-Grossense
, uma vez que especializar varas e atribuir competência por natureza de feitos, como regra de organização judiciária, não é matéria alcançada pela reserva da lei em sentido estrito, nos termos do artigo 125 a outorga aos Estados da Federação.

Corroborando, a
Resolução nº 02/2019/OE, da Corregedoria Geral de Justiça
, estabelece entrância especial para a 7ª Vara Criminal da Capital, que possui competência para processar e julgar os delitos praticados por
grupo criminal

organizado
, com jurisdição em todo o Estado.

Insta mencionar que a Resolução TJMT/TP N. 02, de 9 de maio de 2023 realizou a alteração, em parte, das Resoluções TJMT/TP n. 11/2018 e TJMT/OE n. 03/2020, que dispõem sobre a competência das Varas Criminais da Comarca de Cáceres, bem como alterou a Resolução TJMT/OE n. 03/2022,
para

modificar a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, entrando em vigor desde a data de sua publicação.

Além disso, houve superveniência de nova alteração na competência das varas, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 5° Vara Criminal de Sinop.

A

esse

respeito,

ressalta-se que houve a publicação da Resolução TJMT/OE n.º 14, de 23 de novembro de 2023, que promoveu a alteração, em

parte, da Resolução TJMT/TP n.

15 de 14 de dezembro de 2017,

e

revogou

as

Resoluções TJMT/OE n. 15 de 12 de dezembro de 2019 e n. 8 de 23 de julho de 2020, para modificar a competência da 7ª Vara Criminal

da

Comarca

de

Cuiabá.

A

aludida

resolução,

modificou

a

competência

da

7.ª

Vara

Criminal de Cuiabá em relação aos crimes previstos na Lei n.º 12.850/2013 (Lei de

Organização Criminosa), praticados nos municípios constituintes do
Polo III do Poder

Judiciário de Mato Grosso
, cuja atribuição para processo e julgamento passaram a ser

da

5.ª

Vara

Criminal

da

Comarca

de

Sinop.

Vejamos:

“(...) Art. 6º Compete à 5ª Vara Criminal da Comarca
de Sinop:

I

-

processar

e

julgar, privativamente:

a)
ações

de

infrações

penais

praticadas

na

Comarca

de Sinop

previstas

na

Lei
n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei

de

Drogas), com exceção

às

do

art.

28.

b)
ações

de

infrações

penais

praticadas

nas

Comarcas

do

Polo

III,

previstas:

1) no

art.

35

da

Lei

n.

11.343,

de

23

de

agosto

de

2006

(Lei

de

Drogas);

2) na

Lei

n.

12.850,

de

2

de

agosto

de

2013

(Lei

de

Organização

Criminosa);

3) na

Lei

n.

9.613,

de

3

de

março

de

1998

(Lei

de

Lavagem

de

Dinheiro)

4) na

Lei

n.

8.137,

de

27

de

dezembro

de

1990

(Lei

dos

crimes

contra

a

ordem

tributária,

econômica

e

contra

as

relações

de

consumo.

II -

receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações

penais:

a)
praticadas

na

Comarca

de

Sinop,

previstas

na

Lei

n.

11.343,

de

23

de

agosto

de

2006 (Lei

de

Drogas), com

exceção

às

do

art.

28;

b)
praticadas

nas

Comarcas

do

Polo

III,

previstas:

1) no

art.

35

da

Lei

n.

11.343,

de

23

de

agosto

de

2006

(Lei

de

Drogas);

2)

na

Lei

n.

12.850,

de

2

de

agosto

de

2013

(Lei

de

Organização

Criminosa);

3) na

Lei

n.

9.613,

de

3

de

março

de

1998

(Lei

de

Lavagem

de

Dinheiro);

4) na

Lei

n.

8.137,

de

27

de

dezembro

de

1990

(Lei

dos

crimes

contra

a

ordem

tributária,

econômica

e

contra

as

relações

de

consumo.

III -

cumprir cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às

matérias

previstas

no art.

6º, I, desta

Resolução.

Art. 7º Fica alterada a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,

da Resolução TJMT/OE n. 11 de 9

de novembro de

2017
,

passando

a

vigorar com

a

seguinte

redação:

(...)

I

-

processar

e

julgar:

a)
ações de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas dos seguintes

polos:

1) Polo

I

–

Região

Sul

–

Cuiabá;

2)
Polo

IV

–

Região

Norte

–

Alta

Floresta;

3) Polo

V

–

Região

Centro-Oeste

–

Diamantino;

4) Polo

VI

–

Região

Oeste

–

Tangará

da

Serra;

5) Polo

VII

–

Região

Sudeste

–

Rondonópolis;

6) Polo

VIII

–

Região

Centro-Sul

–

Primavera

do

Leste;

7) Polo

IX

–

Região

Leste

–

Barra

do

Garças;

8) Polo

X

–

Região

Noroeste

–

Juína;

9) Polo

XI

–

Região

Nordeste

–

São Félix do Araguaia. (...)

”

(sem

grifos

no

original)

Em razão dessa novel alteração normativa, o processo e julgamento de inquéritos e ações penais
relacionados ao crime de organização criminosa
ocorridos nos municípios e comarcas integrantes do Polo III do Poder Judiciário, passou a ser da competência do Juízo da 5.ª Vara Criminal de Sinop/MT.

Assim, com base nas modificações operadas compete a 7ª Vara Criminal:
Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado

(Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, excepcionadas as ações penais

desta natureza privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres e 5ª Vara

Criminal de Sinop
, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

Ressalta-se que o art. 69, c/c o art. 74, ambos do Código de

Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária:

Art.

69.

Determinará

a

competência

jurisdicional:

[...]

III

-
a

natureza

da

infração
;

[...] Art. 74.
A competência pela natureza da infração será regulada pelas

leis de organização judiciária
, salvo a competência privativa do Tribunal do

Júri.

Por tal razão, os procedimentos/processos penais que apurem a

prática de crimes desenvolvidos por
organizações criminosas
, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), com exceção
das ações

penais

desta

natureza, privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres e 5ª Vara Criminal de Sinop
,

deverão ser submetidos à

apreciação

judicial

desse

Juízo

da

7ª

Vara

Criminal.

Portanto,

considerando

que

os

presentes

autos

não

são

destinados à apuração do crime de organização criminosa, tem-se que o d. Juízo da 7ª

Vara

Criminal

de

Cuiabá

não

é

competente

para

o

processamento

e

julgamento

do

feito
.

Assim,

restando

evidenciada

a

impossibilidade

de

aditamento

da denúncia formulada pela 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá,

já que o delito da Lei n.º 12.850/2023 não restou suficiente demonstrado nestes autos,

urge a necessidade de que o crime de tráfico de drogas, imputado aos denunciados no âmbito do presente processo criminal

seja

submetido

à

apreciação

do

Juízo

da

13ª

Vara Criminal de Cuiabá/MT, local de consumação desse delito, cuja materialidade e autoria

restaram

nitidamente

evidenciadas

no inquérito policial que

a

lastreou.

Por

fim,

cabe

registrar

que

na

Recomendação

nº

004/2020/CGMP,

editada

pela

Corregedoria-Geral do Ministério Público, restou recomendado “aos Promotores de Justiça do Estado de Mato Grosso com atribuições

criminais para, com fins de evitar possíveis atuações dessa natureza, na medida do

possível,
que somente declinem de suas atribuições em favor do GAECO quando

houver lastro indiciário suficiente acerca do delito de organização criminosa
.
Caso contrário, restando evidenciado um panorama indiciário precário, visando uma

melhor resolutividade da situação concreta, que procedam à extração de cópias

com a respectiva remessa ao GAECO para as investigações atinentes à eventual

organização criminosa, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos na origem

quanto

ao

crime

conexo

(principal),

que

motivou

a

instauração

do

caderno

investigativo

original
”.

(ênfase acrescentada)

(...)”.

Diante do exposto, coadunando com o parecer ministerial, o qual adoto como razão de decidir,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA com a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos termos do artigo 114, I, do Código de Processo Penal, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação...”

Desse modo, a questão se restringe em saber qual o juízo competente para processar a Ação Penal nº 1019619-18.2022.8.11.0042, originada de procedimento investigativo (IP n. 514/2022/DRE/MT) instaurado para apurar a prática dos crimes, em tese, de tráfico de drogas, cuja competência para processamento e julgamento dos autos foi declinada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, ao entendimento de que o feito versa sobre delitos perpetrados por organização criminosa.

Conforme a Lei nº 12.850/2013,
“considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(art. 1º, § 1º).

In casu
̧ em que pese o presente processo ter relação com a Ação Penal n. 1006107-31.2023.8.11.0042, de competência da Especializada Criminal, verifica-se que, de fato, não há conexão entre as ações, eis que os parcos elementos identificados na presente Ação Penal, por si só, não oportunizam a imputação da prática da conduta delitiva de integrar organização criminosa, conforme ditames preconizados na Lei n.º 12.850/2013, tanto que o Promotor de Justiça atuante junto à 11ª Vara Criminal de Cuiabá não ofereceu denúncia pelo cometimento do delito de organização criminosa, mas tão somente pela infração penal de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A exordial acusatória não narra expressamente a existência de organização criminosa e seus requisitos, como estrutura, divisão de tarefas ou escopo de atuação, tampouco consta dos autos eventual aditamento à denúncia, o que dá a entender que o Ministério Público não verificou a presença de elementos suficientemente robustos a favorecer a compreensão técnico-jurídico de configuração de uma organização criminosa, nestes autos, inclusive afirma que os acusados foram denunciados em outra ação penal pelo delito de organização criminosa.

Na hipótese, não há na denúncia qualquer narrativa de configuração de “organização criminosa de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas” (art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013), somente tendo o Promotor de Justiça atuante na 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
manifestado pela unificação dos procedimentos nº 1019619-18.2022.8.11.0042 (este), nº 1006107-31.2023.8.11.0042 e nº 1005979-11.2023.8.11.0042, haja vista a conexão probatória, com remessa do feito a Vara Criminal competente para apreciar e julgar crimes relativos a Lei nº 12.850/13 - Lei das Organizações Criminosas (Id. 120950080), o que não foi acolhido pelo Promotor de Justiça atuante perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Portanto, somente foram imputados aos acusados os delitos tipificados nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei de Tóxicos.

Nessas condições, embora nada obste que acaso verificada a ocorrência do delito de organização criminosa em sede de instrução criminal, seja futuramente promovida eventual
mutatio libelli
por parte do Ministério Público, neste momento, deve o juízo ater-se aos limites da denúncia que, frise-se, não traz em seu bojo qualquer acusação que diga respeito ao delito de organização criminosa, logo, ainda que a imputação esteja lastreada em provas amealhadas a partir do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos em uma operação policial que visava desarticular um grupo criminoso organizado, os fatos narrados na denúncia e apurados na ação penal não dizem respeito ao delito de organização criminosa.

Conquanto o Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminoso organizado, com jurisdição em determinada região do Estado, é certo que,
in casu
, até o presente momento e pelo que consta dos autos, não existem indícios satisfatórios quanto à existência material do crime de organização criminosa por parte dos investigados, tanto que o Ministério Público atuante perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT não declinou tal crime na denúncia oferecida nos autos da ação penal n.º 1019619-18.2022.0042, possivelmente porque não se pôde extrair do caderno investigativo, por ora e de pronto, a existência de liame entre os autores em um organismo sólido, estruturalmente ordenado e hierarquicamente regimentado voltado à prática de crimes diversos.

Assim sendo, à míngua de elementos mais contundentes capazes de indiciar a existência material do crime de organização criminosa, deve prevalecer,
in casu
, a preponderante competência do lugar da infração, isto é, aquela que recai sobre o d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em situações semelhantes, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu justamente pela ausência de elemento capaz de atrair a competência especializada da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“3. Na falta de elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados (Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico) derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante)”.
(N.U 1006494-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) – Grifei.

“Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada”.
(N.U 1002842-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) – Negritei.

Em suma, formulada a denúncia sem qualquer imputação da existência material de organização criminosa, e não sendo os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, por si sós, capazes de atrair a competência especializada do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, suscitante, deve prevalecer, por força do artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência comum do lugar da infração, que,
in casu
, recai sobre o Juízo da 13ªVara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, suscitado.

Saliente-se que, se porventura forem verificados, adiante, indícios suficientes da prática do delito de organização criminosa, caberá ao Juízo singular declinar a competência para a unidade especializada, sem qualquer prejuízo.

Contudo, por ora, a competência para processar e julgar deve permanecer na 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitada, em obediência ao disposto no artigo 75 do Código de Processo Penal.

Em face de todo o exposto, conheço do presente conflito negativo de jurisdição e julgo
procedente
o pedido, em consonância com o parecer ministerial, declarando o Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
como competente para processar e julgar Ação Penal n.
1019619-18.2022.8.11.0042
, ressalvada a possibilidade de nova alteração caso surjam evidências claras e concretas da presença do crime tipificado na Lei n. 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025